Tribunal: TJMT
Processo: 1007470-19.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
RAI 1007470-19.2022.8.11.0000
Vistos, etc.
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Centro de Diversões Jacaré LTDA – ME, Jacaré Contábil EIRELI – ME e Rosalvo Carneiro contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação de impugnação de crédito no 1003928-43.20201.8.11.0006 que indeferiu o pedido para retirar a parte agravada da lista de credores referente à Cédula de Crédito Rural 40/02742-2.
Os Agravantes informam trata-se na origem de Ação de Impugnação de Crédito pleiteada pelas empresas componentes do GRUPO JACARÉ, ora Agravantes, visando a retificação do Quadro Geral de Credores elaborado pelo Ilustre Administrador Judicial.
Asseveram que “o crédito oriundo do contrato n. 40/02742-2 encontra-se ilíquido, por encontra-se “sub judice”, conforme andamentos processuais no PJE n. 1003680-48.2018.8.11.0006 (Execução) e PJE n. 1000291-84.2020.8.11.0006 (Embargos à Execução), de modo que tal valor deveria ser excluído da Relação de Credores até decisão transitada em julgada, em observância ao próprio dispositivo legal previsto na Lei 11.101/2005.” (Id. 125357160, pág. 4).
Mencionam que o “direito de crédito é diretamente vinculado a liquidez, exigibilidade e certeza, denota-se dos próprios autos que não há existência de direito de crédito, não há eficácia no título que está sendo utilizado para o voto, portanto, o mesmo não é exigível. Não há qualquer certidão que comprove o trânsito em julgado da Ação Executória supracitada, não há atualização do crédito, não a comprovação do valor real devido, ou seja, não houve o preenchimento de requisitos básicos que todos os credores são submetidos.” (Id. 125357160, pág. 16), assim a decisão deve ser reformada, pois como o crédito não goza de liquidez não se está observando o dispostos nos artigos 6o, §1o c/c/ art. 9o, II da LRF.
Defendem que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade de direito decorre do fato de se tratar de crédito ilíquido. Por sua vez o perigo de dano resulta da possibilidade de paralização da atividade econômica.
Ao final requer a concessão da liminar para determinar a retirada da agravada da lista de credores referente à CCR 40/02742-2. No mérito pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a necessidade de realização da prova pericial para apurar o real valor devido pelas agravantes e declarar a iliquidez dos contratos.
É o relato do essencial.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Assim, estabelecida a possibilidade de antecipação de tutela recursal, impende destacar que a concessão do efeito ativo em agravo de instrumento, está condicionado a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz do artigo 300 do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Pois bem,
No que se refere à medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante não identifico os requisitos para deferimento o efeito ativo requerido.
Isso é assim porque o contrato de no 40/02742-2 é uma Cédula de Crédito cuja liquidez decorre da própria lei, consoante expresso no artigo 10 do Decreto Lei no 167/67 que dispõe sobre os títulos de crédito rural:
“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório” (negritei e sublinhei)
Destarte, por expressa decisão legal não há falar em iliquidez da cédula de crédito rural.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Após, por se tratar de empresa em recuperação judicial, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator